Tribunal: TJDFT
Processo: 0001056-08.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES). TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diz o enunciado 567 da súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”
2. Segundo a teoria da amotio, para a consumação do crime de furto, basta a ocorrência da inversão da posse sobre o bem subtraído, ainda que por curto período e de forma vigiada, de modo que não há falar em mera tentativa quando a res furtiva ingressa na esfera de poder do agente criminoso.
3. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412).
4. A prática do furto qualificado pelo concurso de agentes, somada a reincidência específica da ré em delitos patrimoniais, imprime alto grau de reprovabilidade do comportamento da agente e habitualidade delitiva, conjectura que impede a aplicação do princípio da insignificância própria no caso.
5. A alta reprovabilidade do comportamento da agente também impede o reconhecimento do princípio da insignificância imprópria, pois o fato não é penalmente irrelevante, necessária a aplicação da reprimenda na espécie.
6. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com as circunstâncias judiciais favoráveis.
7. Apelação conhecida e desprovida.